Tribunal: TRF3
Processo: 0001322-05.2015.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
358/740)

0001322-05.2015.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-05.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE LURDES MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-05.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE LURDES MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-05.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE LURDES MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 16.08.2016, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência/ impedimento de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, condenando-a ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja execução fica suspensa em razão do disposto no § 30, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença ao fundamento que é portadora de incapacidade laboral total e definitiva, bem como ostenta condição de miserabilidade, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em diligência para realização de nova prova pericial.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica para averiguar se houve evolução do quadro.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-05.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE LURDES MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais.

Confira-se:

“Passo a analisar o segundo requisito: incapacidade. O laudo médico pericial de fis. 62/68 concluiu que a parte autora é portadora de"(...) depressão, fibromialgia, perda auditiva moderada, gonartrose. Não se constatou incapacidade atual para as atividades do lar, doméstica, serviços diversos em sapatarias. (...) Artrose é uma patologia que acomete aproximadamente 70% da população e nem sempre leva à incapacidade. As patologias psiquiátricas podem ser tratadas concomitantemente ao trabalho com consultas agendadas de 6 em 6 meses. Apresenta boa comunicação e acuidade visual (..) A medicação auxilia no tratamento da doença e se tomados corretamente não a impossibilitam de exercer atividades laborais (...) Não se constatou deficiência nem auditiva, visual ou mental (...) Não se constatou deficiência mental ou física. (...)".O laudo pericial concluiu também que a medicação, ao contrário de impedir o trabalho, "auxilia no tratamento da doença e se tomados corretamente não a impossibilitam de exercer as atividades laborais" (resposta ao quesito 3 da parte autora). Nestes termos, não restou comprovado um dos requisitos necessários para obtenção do benefício. Saliente-se, também, que a parte autora reside com uma filha maior e, aoque consta, apta para o trabalho, e que não trabalha porque precisa cuidar do filho de um ano. Ora, a parte autora, que não está incapaz para o trabalho, poderia cuidar de seu neto a fim de permitir que sua filha assuma uma colocação no mercado de trabalho e aumentar a renda familiar.”

De fato, o laudo médico pericial (ID 87776834 – pag. 84/90), elaborado em 14.08.2015, revela que a parte autora, com 53 anos de idade no momento da perícia judicial é portadora de depressão, fibromialgia, perda auditiva moderada e gonartrose e concluiu que: “4. Conclusão. A autora é portadora de depressão, fibromialgia, perda auditiva moderada, gonartrose. Não se constatou incapacidade atual para as atividades do lar, doméstica, serviços diversos em sapatarias, etc... Conforme anamnese, exame físico e análise da documentação apresentada, a data do início da doença foi no ano 2010. Não há nexo laboral.”

O exame físico revela que: “3. Anamnese e Exame Físico Q Em anamnese relatou que a doença começou no ano 2010 e deu início ao tratamento psiquiátrico. As consultas são agendadas de 6cm 6 mecos. Faz uso continuo do Fluoxetina o Clonazepam. Faz tratamento para artrose em joelhos. Mora com a filha e vive com ajuda da assistente social. Nega internações em hospitais psiquiátricos, uso de drogas, etilismo e tabagismo. Ao exame físico apresenta peso 70 quilos, estatura 1,62 metros, marcha normal, boa comunicação sem o uso de aparelhos de audição, boa acuidade visual. Ao exame mental apresenta-se higienizada, vestida adequadamente, nível de consciência mantido, atitude cooperativa, orientada auto e alopsiquicamento, humor hipotímico. Pensamento, senso percepção, memória, linguagem e psicomotricidade preservados.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Acresça-se, por fim, que não há no conjunto probatório acostado aos autos elementos capazes de elidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Finalmente, insta salientar que com base em fatos ou direito novo, bem como tendo transcorrido tempo hábil para a modificação do status quo ante, poderá a parte autora ingressar com novo pedido.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-05.2015.4.03.6113

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: NEUSA DE LURDES MENEZES

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON LUIZ SCOFONI - SP162434-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial, apesar de reconhecer a existência de doenças, concluiu que as patologias da parte autora não caracterizam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária e para seu sustento, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Sucumbência recursal. Aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.